Tribunal: TJDFT
Processo: 0723698-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723698-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIAN SILVEIRA MARTINS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SILVIAN SILVEIRA MARTINS (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos dos embargos à execução no 0718137-08.2023.8.07.0003 proposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos seguintes termos (ID 161713660 dos autos originais): “Defiro a gratuidade. Anote-se. Defiro o processamento dos presentes embargos do devedor, sem, no entanto, lhe atribuir efeito suspensivo. Não há garantia à execução, pois ausente penhora, depósito ou caução suficientes. Por outro lado, não se encontram presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, segundo o juízo preliminar próprio desta sede, a fim de por em dúvida a presunção de exigibilidade e certeza da dívida. Com isso, o embargante não atendeu aos termos do art. 919, §1o, do CPC. Intime-se o embargado, por meio de seu advogado, para impugnar, em 15 (quinze) dias (art. 920, I, CPC), a contar da publicação da presente decisão, sob pena de preclusão da oportunidade de se contrapor ao pedido inicial. Publique-se. Intimem-se. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital. Em suas razões recursais (ID 47912613), a agravante afirma que é parte hipossuficiente e não possui situação financeira suficiente para prestar caução, tanto que está patrocinada pela Defensoria Pública. Argumenta que impedir a concessão de efeito suspensivo aos embargos por falta de caução configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Menciona que a matéria discutida nos embargos poderia ser arguida em exceção de pré-executividade, sem que houvesse necessidade de garantir o juízo. Argumenta que houve cessão do crédito em relação à parte do débito, bem como não houve assembleia para fixar os valores cobrados pelo credor. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos Agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento verifica-se que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que não houve garantia do juízo. O art. 919, § 2o, do CPC/15 prevê os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Vejamos: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. O dispositivo legal dispõe que é necessária a presença cumulativa dos requisitos legais para que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos. Logo, não basta somente estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, mostra-se imprescindível que seja efetuada a garantia da execução. De fato, em circunstâncias excepcionais, quando demonstrada a impossibilidade de prestação da caução, permite a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem garantia do juízo. Contudo, compete ao agravante/executado provar a impossibilidade de garantir o juízo, não sendo suficiente, por si só, o deferimento da gratuidade de justiça, sem que haja a demonstração de elemento concreto que impeça o executado de prestar a caução. Nesse sentido é a orientação do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. I - A concessão da gratuidade de justiça não mitiga a necessidade de a parte beneficiária garantir o Juízo para obter efeito suspensivo aos embargos à execução, arts. 98, § 1o, incs. I a IX e 919, §1o, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1385769, 07261438120218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021.) (negritei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. GRATUIDADE DE JUSTUIÇA. IRRELEVÂNCIA. 1. No termos do disposto no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando, a requerimento do embargante, houver o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, e a comprovação de que a execução está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não isenta o embargante da necessidade de garantir o juízo para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos. (Acórdão 1088621, 07152731620178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 18/4/2018) (negritei). O STJ tem entendimento pacificado, em caso de execução fiscal, que compete ao executado provar que não tem bens para garantir o juízo, não sendo argumento suficiente o deferimento da gratuidade de justiça nos autos. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE. 1. É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido destoa, em parte, da aludida orientação jurisprudencial, uma vez que dispensou a apresentação de garantia para a oposição dos embargos à execução fiscal apenas pelo fato de os embargantes estarem assistidos pela gratuidade da justiça e representados pela defensoria pública, razão pela qual os autos devem retornar ao Tribunal de origem para que reexamine o tema mediante a análise da prova produzida pelos embargantes sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial, convertendo o feito em diligência, se necessário for. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1836609 TO 2019/0266838-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021) (negritei). No caso em comento, em juízo de cognição sumária, verifico que o agravante não comprovou a impossibilidade patrimonial de garantir o juízo. O agravante não juntou nenhum documento que indicasse a impossibilidade de prestar a caução, ônus processual que lhe competia. Ao que tudo indica, o agravante se limitou a alegar que é beneficiado da justiça gratuita, o que, por si só, não é fato hábil para excluir o requisito legal da garantia do juízo. Desse modo, neste juízo de cognição superficial, verifico ausentes os requisitos autorizadores da liminar reclamada, uma vez que não foi garantido o juízo para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução e nem comprovada, ao menos nesta fase inicial, a impossibilidade de prestar a garantia. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CP). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora